Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709469-03.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA opôs Embargos de Declaração contra despacho que determinou a comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária. Requereu que "seja conhecido do presente E.Aclaratório a fim de sanar obscuridade em relação a indisponibilidade de processos administrativos no DISTRITO FEDERAL dizem respeito a concessão ou não de cartão de passe na modalidade Especial pertencentes a Maria do Socorro Silva da Gama; além dos demais processos judiciais e requerimentos administrativos direcionados ao DFtrans; a partir da ouvidoria por meio online do Distrito Federal." É o relatório. Decido. Os Embargos sequer ultrapassam a barreira de admissibilidade. Além de oponíveis contra despacho impulsionador, sem cunho decisório, não dialogam com nenhuma outra decisão dos autos, sendo, portanto, manifestamente inadmissíveis. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos aclaratórios. À parte para cumprir a determinação de ID 56905007, sob pena de indeferimento da benesse. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator